Tribunal: TJSP
Processo: 0509388-23.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009 a 2011 – Ação ajuizada em agosto de 2013 – Reconhecimento da prescrição antes ao ajuizamento da demanda – Impossibilidade- O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009 a 2011 – Ação ajuizada em agosto de 2013 – Reconhecimento da prescrição antes ao ajuizamento da demanda – Impossibilidade- O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação, sendo que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu – Entendimento firmado no REsp 1.658.517/PA – Tema 980 STJ – CDA que indica as datas 28.01.2009, 22.01.2010 e 21.01.2011 para o vencimento das parcelas cobradas do IPTU, devendo ser adotado o dia seguinte a esse vencimento para fins de contagem do prazo prescricional de cobrança do IPTU – Execução proposta em 07.08.2013, antes do prazo quinquenal – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0509388-23.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado SEBASTIAO SOARES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509388-23.2013.8.26.0224 -Voto no 21534
2
APELAÇÃO No 0509388-23.2013.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: SEBASTIÃO SOARES DE OLIVEIRA
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 21534
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 2009 a
2011

Ação
ajuizada
em
agosto
de
2013

Reconhecimento da prescrição antes ao ajuizamento
da demanda Impossibilidade- O prazo prescricional
de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a
cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174,
caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir
somente após o transcurso do prazo estabelecido
pela lei local para o vencimento da exação, sendo
que o parcelamento de ofício da dívida tributária
não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
Entendimento firmado no REsp 1.658.517/PA Tema
980 STJ
CDA que indica as datas 28.01.2009,
22.01.2010 e 21.01.2011 para o vencimento das
parcelas cobradas do IPTU, devendo ser adotado o
dia seguinte a esse vencimento para fins de
contagem do prazo prescricional de cobrança do
IPTU Execução proposta em 07.08.2013, antes do
prazo quinquenal
Sentença reformada
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 12, que julgou
extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, c.c. 924, V do
Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da
prescrição ocorrida antes do ajuizamento da execução fiscal.
Em suas razões sustenta, em suma, que não
houve prescrição, pois a ação foi distribuída dentro do lapso
previsto no art.174 “caput” do Código Tributário Nacional, daí
porque pugna pela inversão do julgado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509388-23.2013.8.26.0224 -Voto no 21534
3
O recurso merece provimento.
A execução fiscal foi ajuizada em agosto de 2013
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2009 a 2011 (fls. 03/04).
O recurso merece provimento.
Em julgamento ocorrido em 14.11.2018, o STJ
julgou o recurso repetitivo
Tema 980 (Resp 1.658.517/PA -
Recurso Especial no 2016/0305954-5, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, p. em 21.11.2018), assim decidindo:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO
DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO.
MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036
E
SEGUINTES
DO
CPC/2015.
ART.
256-I
DO
RISTJ.
RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de
ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a
Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito
tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU,
começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o
Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal
objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o
crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê
para
o
endereço
do
contribuinte
(Súmula
397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016),
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no
qual restou fixada a tese de que a notificação do
contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o
prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte
à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que
o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em
conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista
(cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua
anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151,
I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa
de interrupção da prescrição, a qual exige o
reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509388-23.2013.8.26.0224 -Voto no 21534
4
174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode
ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência
de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas
parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é
mais
conveniente
oferecer
opções
parceladas
para
pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por
mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que
houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos
termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional
para
a
cobrança
de
referido
crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim
de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender
a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido
ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I
do
RISTJ,
incluído
pela
Emenda
Regimental
24
de
28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da
dívida
tributária
não
configura
causa
interruptiva
da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu” grifamos
No caso concreto, a CDA indica as datas de
28.01.2009,
22.01.2010,
21.01.2011
como
vencimento
das
parcelas cobradas, devendo ser adotado o dia seguinte a esse
vencimento para fins de contagem do prazo prescricional de
cobrança do IPTU.
A ação de execução foi proposta em 07.08.2013
e, portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos.
Assim, de rigor a reforma da sentença, para
afastar a extinção do processo pela prescrição e determinar o
prosseguimento da execução fiscal.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator